Tribunal: TJDFT
Processo: 0765703-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. JULGAMENTO SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO MATRIMÔNIO. PROVA. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC/02. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LOTE ADQUIRIDO ONEROSAMENTE. DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EDIFICAÇÃO CUSTEADA PELO GENITOR DO RÉU. INCOMUNICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do protocolo do CNJ para Julgamento sob a Perspectiva de Gênero constitui vetor interpretativo de leitura do acervo probatório, de forma que se afasta alegação de inovação recursal, porquanto não altera o objeto litigioso nem introduz pedidos autônomos ou fatos essenciais inéditos, mormente quando a própria sentença de origem já o utilizou para analisar a matéria relacionada aos alimentos.
2. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (art. 1.723 do CC/02).
3. Comprovado que as partes mantiveram ânimo de vida em comum no período delimitado pelo d. Juízo, mantém-se o reconhecimento da união estável.
4. O lote adquirido mediante negócio jurídico oneroso na constância da união comunica-se entre os companheiros, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do CC/02, inexistindo notícia de nulidade da cessão de direitos anterior, com o objetivo de reconhecer que o verdadeiro negócio teria sido doação.
5. A edificação erigida sobre o lote, custeada integralmente pelo genitor do réu, que deliberadamente proporcionou aumento patrimonial, configura hipótese de doação, atraindo a regra do art. 1.659, I, do CC/02, que exclui tais bens da comunhão.
6. A ação de divórcio não tem conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no § 8o do art. 85 do CPC/15.
7. Apelações conhecidas e não providas.